Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714335-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VALDEVINO NANTES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DIREITO. NATUREZA INDIVIDUAL E DIVISÍVEL. AÇÕES CAUTELARES DE PROTESTO PROPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCUIDADE. ILEGITIMIDADE DO PARQUET E DA ENTIDADE ASSOCIATIVA PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUALMENTE EXERCITÁVEIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVO EVENTO INTERRUPTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DISSONANTE DA GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (CC, art. 202). AVIAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual aparelhada por sentença advinda de ação civil pública, contado o interstício da data da formação do título executivo, ou seja, do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, conforme tese firmada pela Corte Superior sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp no 1.273.643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013), devendo ser reconhecida a subsistência e afirmada a prescrição se o aviamento da pretensão executiva ocorrera após o implemento do prazo quinquenal. 2. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença que, resolvendo ação coletiva, ensejara a germinação de título executivo com eficácia erga omnes e alcance nacional tendo como objeto direito individual homogêneo dos poupadores alcançados pela alteração da fórmula de correção de ativos recolhidos em caderneta de poupança - expurgo inflacionário -, o direito indivisível reconhecido se transmuda em direito individual, e, com essa natureza, somente é passível de ser exercitado individualmente pelo próprio titular, deixando os legitimados extraordinários para o aviamento de ações coletivas, notadamente o Ministério Público, desguarnecidos de legitimação para formularem pretensões individuais destinadas à sua realização como substituto processual. 3. Carecendo o Ministério Público de legitimação para formulação de liquidação e/ou execução individual destinada à tutela de direitos individuais dos alcançados pelo título executivo judicial germinado de ação coletiva, eventual medida cautelar que aviara com o escopo de interferir no prazo prescricional incidente sobre as pretensões individuais originárias do título é inócua para o desiderato, não podendo ser içada como lastro apto a interferir no prazo prescricional incidente sobre a pretensão reservada exclusivamente ao poupador beneficiado pelo provimento alcançado. 4. Na hipótese em que o direito individual homogêneo do consumidor, reconhecido via de decisão definitiva originária de ação civil pública, possuir indefectível caráter de disponibilidade, a prescrição da pretensão executória individual somente pode ser interrompida por ato de protesto do próprio exequente individual, pois, rompido o aspecto coletivo da demanda na individualidade do prejuízo experimentado por cada legitimado ordinário, devidamente individualizado quanto à titularidade e quanto ao objeto da pretensão satisfativa, a legitimação extraordinária concorrente disjuntiva do Ministério Público assume caráter subsidiário na fase satisfativa subsequente, desqualificando o protesto cautelar engendrado pelo parquet como apto surtir os efeitos interruptivos pretendidos (CC, art. 202, II; CDC, art. 81, III, 82 e 97). 5. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 202, inciso I e II, do Código de Processo Civil, bem como 94 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva tem como termo inicial o trânsito em julgado do título coletivo. Acresce que a efetividade da sentença coletiva depende de ampla divulgação e publicidade, com publicação de edital. Em adição, aponta ofensa aos artigos 726 do Código de Processo Civil, 83 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 6o da Lei Complementar 75/1993, defendendo que a medida cautelar proposta pelo Ministério Público tem o condão de suspender o prazo prescricional para a execução do título judicial coletivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante aos efeitos da medida cautelar proposta pelo Ministério Público. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o STJ tem entendimento no sentido de que “O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1753227/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 5/12/2019), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009